Tribunal: TJMT
Processo: 1013857-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1013857-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[Estado Mato Grosso (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), TINGILUX COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 20.482.072/0001-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MEDIDAS
COERCITIVAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DE PASSAPORTE – INVIABILIDADE - PESSOA JURÍDICA – PESSOAS FÍSICAS – INAPLICABILIDADE - VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, como a apreensão de passaporte e a suspensão da CNH, possuem natureza eminentemente pessoal e são, por definição,
incompatíveis com a aplicação contra pessoas jurídicas
.

2. As medidas coercitivas de natureza atípica devem respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, sendo vedada sua aplicação automática, sobretudo quando violarem direitos fundamentais sem a demonstração de sua eficácia na satisfação do crédito.

3. A suspensão de CNH e a apreensão de passaporte configuram restrições ao direito de locomoção (art. 5o, XV, da CF/1988), cuja imposição somente se justifica em cenário de esgotamento dos meios tradicionais de execução e mediante prova da necessidade da medida para atingir a finalidade executiva.

4. Ausente tal demonstração e constatado que as medidas pretendidas incidem exclusivamente sobre a esfera jurídica de direito fundamental, mostra-se inviável sua adoção no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Execução Fiscal no 1003404-12.2021.8.11.0006, indeferiu o pedido de medidas coercitivas atípicas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte, formuladas no feito executivo.

Como causa de pedir, alega que foi proposta ação de execução fiscal visando à cobrança de débito fiscal devidamente inscrito, e que o Estado pugnou pela pesquisa por meio da ferramenta Sniper e pela apreensão de passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação, como medida coercitiva, a fim de assegurar o cumprimento do pagamento do débito.

Aponta que somente foi deferido o acionamento da ferramenta Sniper, a qual restou infrutífera.

Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, e invoca ainda o esgotamento das tentativas ordinárias de satisfação do crédito tributário (SISBAJUD, RENAJUD, ferramenta SNIPER), como justificativa para a adoção das providências atípicas.

Por fim, pugna pela reforma da decisão singular
atacada, a fim de suspender a Carteira Nacional de Habilitação e determinar a apreensão dos passaportes dos executados.

Inicialmente, verifica-se que o agravo foi interposto apenas contra a pessoa jurídica Tingilux Comercio de Tintas LTDA. Posteriormente, conforme consta dos autos, o Estado pleiteou a extensão das providências às pessoas físicas executadas (id. 225032167).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 216304159.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Execução Fiscal no 1003404-12.2021.8.11.0006, indeferiu o pedido de medidas coercitivas atípicas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte, formuladas no feito executivo.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que
não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, cumpre assentar que as medidas coercitivas requeridas – apreensão de passaporte e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – são, por sua natureza, estritamente pessoais, não podendo ser impostas a pessoas jurídicas.

Trata-se de providências que incidem diretamente sobre direitos fundamentais da pessoa física, tais como a liberdade de locomoção e o direito de dirigir, de modo que sua decretação em face de pessoa jurídica revela-se impossível.

Diante disso,
limita-se o presente julgamento à análise da viabilidade de aplicação das medidas coercitivas exclusivamente em face das pessoas físicas executadas
.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas de apreensão de passaporte e suspensão de CNH.

Sabe-se que o juiz, na condução do processo, pode adotar medidas coercitivas para alcançar o resultado objetivado na ação executiva, no entanto, tais medidas excepcionais terão lugar desde que tenha havido o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito.

Com efeito, as medidas executivas atípicas, para serem utilizadas no caso concreto, devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.

Assim, os pedidos elencados não guardam relação com a satisfação do débito, apresentando-se apenas como medidas de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção dos agravados de modo a violar o art. 5o, XV, da CF.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR COM AMPARO NO ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.
A SUSPENSÃO da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana
.” (N.U 1004700-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) (destaquei)

Partindo dessas premissas, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025